Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-20.2019.8.26.0560
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão foi contraditório e omisso ao fixar o regime inicial fechado – Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à condenação do acusado, à dosimetria das penas impostas e imposição de regime prisional fechado foram suficientemente esclarecidas pelo r. "decisum" – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão foi contraditório e omisso ao fixar o regime inicial fechado – Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à condenação do acusado, à dosimetria das penas impostas e imposição de regime prisional fechado foram suficientemente esclarecidas pelo r. "decisum" – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) – Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os embargos a reapreciar a essência da matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500143-20.2019.8.26.0560/50000, da Comarca de Nhandeara, em que é embargante
WENDERSON DE SOUSA DA PAZ, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500143-20.2019.8.26.0560/50000 -Voto no 41.973
2
Voto no 41.973 – Nhandeara
8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração no 1500143-20.2019.8.26.0383/50000
Embargante: Wenderson de Sousa da Paz
Embargada: 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Insurge-se o embargante aduzindo que
o v. acórdão foi contraditório e omisso ao fixar o regime inicial
fechado
Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que
levaram à condenação do acusado, à dosimetria das penas
impostas e imposição de regime prisional fechado foram
suficientemente esclarecidas pelo r. “decisum” Ademais, o Juiz
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos
(RTJSP 115/207) Questões ligadas ao mérito superadas, não se
prestando os embargos a reapreciar a essência da matéria já
julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos,
tempestivamente, pela d. defesa de Wenderson de Sousa da paz, contra o v.
Acórdão acostado às fls. 303/314, que negou provimento ao recurso defensivo
interporto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sustenta a i. Defesa, em breve síntese, que o
v. acórdão foi contraditório e omisso ao manter a fixação do regime prisional
fechado para cumprimento da sanção imposta, prequestionamento a omissão e
a contrariedade. Pretende, assim, o acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, com efeito suspensivos, modificativos, inclusive reconhecendo
sua tempestividade, objetivando sanar os vícios presentes na decisão (fls.
347/351 e 01/05 do incidente).
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é sabido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500143-20.2019.8.26.0560/50000 -Voto no 41.973
3
têm por finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão
proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts.
382 e 619, do CPP), entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificar em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em
embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não
fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Embora haja o entendimento na doutrina de
que nada há de condenável na prática, frequente, de interposição de embargos,
na modalidade do suprimento de omissão, com a finalidade exclusiva de
prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos especial ou
extraordinário, o certo é que, consagrou-se na jurisprudência: "Em sede de
Embargos de Declaração, é impossível ao embargante questionar a valoração
das provas dos autos, conferindo àqueles o caráter de infringência e
ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP" (RJDTACRIM
40/288).
Ainda, no mesmo diapasão:
"Nos embargos de declaração só é admitido
esclarecimento do que foi decidido e da dúvida em que se elabore, é incabível
postulação pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento" (JTACRESP
63/189).
Os presentes embargos devem ser rejeitados.
Na espécie, diferentemente do sustentado, o
acórdão ora guerreado deixou cristalinas as razões que mantiveram a
condenação do ora embargante, fixação da sanção imposta, assim como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500143-20.2019.8.26.0560/50000 -Voto no 41.973
4
manutenção do regime prisional fechado, com a esmiuçada análise da prova
colhida, apreciando todas as teses postas em debate, não havendo, pois,
qualquer eiva de omissão, contradição ou obscuridade, com relação aos
dispositivos legais mencionados.
E os motivos que levaram ao entendimento
firmado não serão novamente repisados, sendo certo que a mera discordância
quanto ao decidido não é motivo o bastante para nova incursão nos elementos
probatórios já analisados e fixação do regime fechado e, muito menos, para
esclarecer as indagações formuladas pela defesa em sede de embargos de
declaração.
Desse modo, verifica-se que, o que se
pretende, na espécie, é a rediscussão de matérias que ficaram claramente
decididas, alvitrando o embargante a modificação da essência do v. Acórdão.
Portanto, os declaratórios, como já salientado,
não se prestam para revisitar questões já devidamente enfrentadas pela decisão
embargada, com a qual não concorda o embargante, porquanto só devam ser
admitidos para que o juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-
retificador, visando o suprimento de supostas omissões.
Sobre o tema o E. STF já deixou assentado
que: “... “(...) o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as
razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado
de cada argumento esgrimido pelas partes. (...)” (STF, ARE 763928 AgR,
Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC
11-02-2014) (Grifei)
Neste mesmo sentido, o E. STJ:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão', não sendo
possível a interposição destes para rediscutir questões anteriormente decididas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500143-20.2019.8.26.0560/50000 -Voto no 41.973
5
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no HC
no 122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 03.08.2011)
De fato, não há omissão ou contradição no
julgamento, muito menos violação a preceitos constitucionais e legais, porque
o v. acórdão bem fundamentou a manutenção do regime prisional inicial
fechado, com respeito às normas jurídicas em vigor.
Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos
(RTJSP 115/207).
Nem sempre que o acórdão usará as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos argumentos
pretendidos e sequer se poderia compelir seu relator a proferir voto como o faz
o perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de julgar é
bem maior (RTJSP 104/304 e 97/373).
De outro modo, da simples leitura da petição
acostada às fls. 01/05 do incidente, verifica-se que os embargos buscam a
rediscussão de tema submetido à Corte no recurso julgado, o que não é
admissível.
Fica
prequestionada
a
omissão
e
a
contrariedade às normas supracitadas pelo embargante, para fim de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÉRGIO RIBAS
Relator